Tribunal: TJBA
Processo: 8022320-24.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8022320-24.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: MUNICÍPIO DE CAETITÉ Advogado(s): GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO RÉUS: SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA- BAHIATURSA E OUTRO Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE CAETITÉ. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM A BAHIATURSA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BAHIATURSA. ÓRGÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA ESTATAL. CAPACIDADE PARA SER PARTE. AUSÊNCIA. PREFACIAL. ACOLHIMENTO. MÉRITO. INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO PARA CONVÊNIO VISANDO A REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS DE 2022. NEGATIVA DO ENTE PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE IRREGULARIDADE FISCAL COM A UNIÃO PARA O ÓBICE. INJURIDICIDADE. EXIGÊNCIA. INCABIMENTO. EXCEÇÃO PREVISTA NO § 3º DO ART. 25 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NATUREZA DE MANIFESTAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DO EVENTO. CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. PEDIDO. PROCEDÊNCIA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de procedimento comum cível n. 8022320-24.2022.8.05.0000, de Salvador, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e JULGAR PROCEDENTE o pedido, pelas razões adiante expostas. Salvador, data registrada no sistema. .